Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742114-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ EMBARGADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O 1. Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 52368976, pois não se encontra abarcado pelo objeto deste agravo de instrumento. Registra-se que eventual irregularidade apontada no laudo pericial apresentado nos autos principais deve ser objeto de apreciação pelo Juízo de origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de supressão de instância. Desse modo, caso subsista a irresignação, esta deverá ser sustentada em recurso próprio contra a decisão proferida na origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator